Tribunal: TJSP
Processo: 2003884-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento. Exigência da Serventia Extrajudicial Imobiliária, em nota de devolução, de apresentação das certidões de homologação do ITCMD ou de cópia autenticada das manifestações da Secretaria da Fazenda Estadual acerca do recolhimento ou isenção daquele tributo. Questão registraria que deve ser discutida na via adequada, muito menos perante o juízo das Sucessões, visto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento. Exigência da Serventia Extrajudicial Imobiliária, em nota de devolução, de apresentação das certidões de homologação do ITCMD ou de cópia autenticada das manifestações da Secretaria da Fazenda Estadual acerca do recolhimento ou isenção daquele tributo. Questão registraria que deve ser discutida na via adequada, muito menos perante o juízo das Sucessões, visto que o formal de partilha já fora expedido. Decisão correta e, assim, mantida. Jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003884-71.2021.8.26.0000
Voto no 46113
1/4
Registro: 2021.0000018416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003884-71.2021.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes KATIA
ADRIANA DA SILVA, JORGE CARDOSO, ELZI DOS SANTOS CARDOSO, IRACI
CARDOSO, JUSCELINO JOSÉ CARDOSO, MARLI DE AZEVEDO CARDOSO,
ADEMOSTEMIR JOSÉ CARDOSO, NIVANI JOSE DA SILVA, VALDENICE
CARDOSO DOS SANTOS, GERALDO APARECIDO DOS SANTOS, ANA MARIA
CARDOSO DOS SANTOS, MARCOS ALVES DOS SANTOS, ÂNGELA MARIA
CARDOSO BERTOLUCCI, OSMAR BERTOLUCCI, GENI CARDOSO DA SILVA
(INVENTARIANTE), GEROSINA CARDOSO BARBOSA, MARIA APARECIDA DE
FREITAS CARDOSO, FERNANDA DE FREITAS CARDOSO, FLÁVIO DE FREITAS
CARDOSO, ESTER MONTEIRO DE FARIA CARDOSO, GETULIO JOSÉ CARDOSO,
MARIA VIEIRA DA SILVA CARDOSO, FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS,
SERGIO LINO, LUCIANA JOAQUIM DE PAULA LINO, SONIA REGINA LINO DE
MORAES, ANTONIO CESAR DE MORAIS, SANDRA LINO e SORAYA LINO DOS
SANTOS, são agravados FIDELIS JOSE CARDOSO (ESPÓLIO) e ADELINA
RODRIGUES CARDOSO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003884-71.2021.8.26.0000
Voto no 46113
2/4
VOTO No: 46113
Agravo de Instrumento No 2003884-71.2021.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba
Agravantes: Katia Adriana da Silva, Jorge Cardoso, Elzi dos Santos Cardoso, Iraci
Cardoso, Juscelino José Cardoso, Marli de Azevedo Cardoso, Ademostemir José
Cardoso, Nivani Jose da Silva, Valdenice Cardoso dos Santos, Geraldo Aparecido dos
Santos, Ana Maria Cardoso dos Santos, Marcos Alves dos Santos, Ângela Maria
Cardoso Bertolucci, Osmar Bertolucci, Geni Cardoso da Silva, Gerosina Cardoso
Barbosa, Maria Aparecida de Freitas Cardoso, Fernanda de Freitas Cardoso, Flávio
de Freitas Cardoso, Ester Monteiro de Faria Cardoso, Getulio José Cardoso, Maria
Vieira da Silva Cardoso, Fernando Ferreira dos Santos, Sergio Lino, Luciana
Joaquim de Paula Lino, Sonia Regina Lino de Moraes, Antonio Cesar de Morais,
Sandra Lino e Soraya Lino dos Santos
Agravados: Fidelis Jose Cardoso e Adelina Rodrigues Cardoso
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrolamento. Exigência da
Serventia Extrajudicial Imobiliária, em nota de devolução, de
apresentação das certidões de homologação do ITCMD ou de
cópia autenticada das manifestações da Secretaria da Fazenda
Estadual acerca do recolhimento ou isenção daquele tributo.
Questão registraria que deve ser discutida na via adequada,
muito menos perante o juízo das Sucessões, visto que o formal de
partilha já fora expedido. Decisão correta e, assim, mantida.
Jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que, em sede de arrolamento, indeferiu o pedido de expedição de
ofício a Serventia Extrajudicial.
Aduz a parte agravante, em apertada síntese, a
necessidade da providência judicial postulada, para que se proceda ao registro do
formal de partilha expedido nos autos principais, que foi equivocadamente negado
pelo Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003884-71.2021.8.26.0000
Voto no 46113
3/4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É O RELATÓRIO.
Em apertada síntese, a parte agravante insurge-se contra
uma das exigências feitas pelo Cartório do Registro de Imóveis de Araçatuba,
constante da Nota de Devolução acostada às fls. 19 destes autos, relativa à
Prenotação no 336857 de 03.11.2020.
Sustenta-se que essa exigência seria imprópria, pois a r.
sentença prolatada no feito originário, a esta altura já irrecorrível, declarou como
boa a partilha ali apresentada, adjudicando aos herdeiros o bem imóvel
correspondente, deixado pelos falecimentos de FIDÉLIS JOSÉ CARDOSO e
ADELINA RODRIGUES CARDOSO. Não caberia, assim, ao Registrador sobrepor-
se ao entendimento do Juiz de Direito competente.
Por isso, roga-se pela expedição “de Ofício ao Cartório de
Registro de Imóveis de Araçatuba-SP, para realizar o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente em realizar o registro do formal de partilha expedido nos autos no
1013106-57.2016.8.26.0032, e em consequência, adjudicar em favor dos herdeiros os bens
deixados pelo falecimento de FIDÉLIS JOSÉ CARDOSO e ADELINA RODRIGUES CARDOSO”
(fls. 18).
A r. decisão agravada indeferiu o pedido, explicitando
que não caberia àquele Juízo decidir sobre questões administrativas ou tributárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003884-71.2021.8.26.0000
Voto no 46113
4/4
O recurso não comporta acolhimento.
A atividade jurisdicional no arrolamento que serve de
base a este agravo encerrou-se com a expedição do correlato formal de partilha.
Eventual
insurgência
contra
exigência
registrária
levantada pela Serventia Extrajudicial Imobiliária deve ser dirimida pelos meios
previstos na Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73), perante o foro competente,
não por meio de intervenção (indevida) do juízo das Sucessões que, reitere-se,
esgotou sua atribuição jurisdicional.
A propósito, já se manifestara esta Egrégia Corte em
caso assemelhado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. O formal de partilha
já foi expedido. Questão registrária deve ser discutida nas vias
adequadas. Confirma-se decisão. NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO” (TJSP
7a Câmara de Direito Privado
AI no
2192790-16.2019.8.26.0000
Rel. Des. Mary Grün
j. em
28.05.2020 V.U.).
De rigor, portanto, o desprovimento da insurgência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator